Tribunal: TCU
Processo: 034.597/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12836/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.597/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amelia Rodrigues da Silva Santos (XXX.934.321-XX); Ana Flavia Costa Wanderley Neves (XXX.953.857-XX); Fatima Jatoba de Barros (XXX.183.084-XX); Geralda Celia Ceravolo Pikunas (XXX.628.468-XX); Glacilda Castro de Freitas (XXX.099.472-XX); Gloria de Paiva Branco Goncalves (XXX.540.717-XX); Jane Jatoba de Oliveira (XXX.538.317-XX); Licia Emilia Paula da Rocha Mendes Oliveira (XXX.998.646-XX); Luiza Aparecida da Rocha Antunes (XXX.192.736-XX); Nilza Correa da Silva (XXX.206.483-XX); Stella Figueira de Mello Martins (XXX.344.358-XX); Viviane Carine Lipert de Souza (XXX.407.000-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.